Tribunal: TJBA
Processo: 0044662-42.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0044662-42.1997.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: M M SALVADOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Advogado(s): Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO DIRETA. ART. 174 DO CTN (REDAÇÃO ANTERIOR À LC 118/2005). AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em 07/08/1997 para cobrança de ICMS, no valor de R$ 37.422,35, reconheceu, de ofício, a prescrição do crédito tributário e extinguiu o processo, com resolução de mérito. O apelante sustenta a inexistência de prescrição intercorrente e requer o afastamento da extinção, com aplicação da Súmula 106 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se está configurada a prescrição direta do crédito tributário, diante da ausência de citação válida por mais de cinco anos após sua constituição definitiva, à luz do art. 174 do CTN, em sua redação anterior à LC 118/2005, bem como se é aplicável a Súmula 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença fundamenta-se na ocorrência de prescrição direta, nos termos do art. 174 do CTN, e não em prescrição intercorrente, razão pela qual não se aplicam as teses recursais relativas ao art. 40 da Lei nº 6.830/80. 4. Para créditos constituídos antes da LC 118/2005, a prescrição somente se interrompe com a citação pessoal válida do devedor, conforme redação originária do art. 174, parágrafo único, I, do CTN. 5. Embora a execução tenha sido ajuizada tempestivamente e o despacho citatório proferido em 19/08/1997, não houve citação válida da executada ao longo de 29 anos de tramitação processual. 6. As diversas tentativas de citação restaram infrutíferas por não localização da devedora nos endereços indicados, não constituindo causa interruptiva do prazo prescricional. 7. Compete ao exequente promover a citação, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, não se interrompendo a prescrição quando ausente a formação válida da relação processual. 8. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando não demonstrado que o atraso decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário, especialmente quando evidenciadas reiteradas diligências infrutíferas para localização da parte executada. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.